Tribunal: STF
Processo: ARE 1491782
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. 



    I - Quadra mencionar, inicialmente, que a matéria referente ao prazo prescricional para dar início à execução individual do título executivo judicial formado em Ação Civil Pública já foi objeto de análise no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.388.000 (Tema 877), no qual firmou-se a tese no sentido de que o mesmo deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. 



    II - Com relação ao recálculo das rendas mensais iniciais dos benefícios previdenciários pelo IRSM de fevereiro/94 (39,67%), o Ministério Público Federal ajuizou, em 14/11/03, a Ação Civil Pública n. 0011237-82.2003.4.03.6183, a qual foi julgada procedente, determinando-se o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal do ajuizamento da referida ação. O decisum transitou em julgado em 21/10/13. 



    III - Cumpre notar que a parte autora percebe pensão por morte, cuja data de início deu-se em 16/7/94, tendo ajuizado a presente demanda em 17/12/21. In casu, verifica-se que decorreu prazo superior a cinco anos entre a data do trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 0011237-82.2003.4.03.6183 (21/10/13) e a do ajuizamento da presente ação (17/12/21), motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. 



    IV - Outrossim, não há que se falar em cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2003.85.00.006907-8/SE, tendo em vista a ausência do trânsito em julgado da referida da ação coletiva. 



    V- Apelação improvida” (fl. 4, e-doc. 60). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 72). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 82). 



    4. A agravante argumenta que “a presente ação foi julgada improcedente pelo Tribunal recorrido, haja vista a adoção da prescrição para pagamento das diferenças da revisão do benefício previdenciário revisando o cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria base, mediante inclusão do percentual de 39,67% no índice de correção monetária dos salários-de-contribuição referentes às competências de fevereiro/94 e anteriores” (fl. 3, e-doc. 84). 



    Afirma que “a presente ação não se encontra prescrita, visto que a mesma foi claramente proposta no prazo dentro do prazo legal” (fl. 5, e-doc. 84).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 3º e o § 1º e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “inúmeros são os aposentados do INSS prejudicados com a adoção por Tribunais da prescrição, declarando a impossibilidade de executar a Ação Civil Pública, n. 2003.85.00.006907-8 da 1ª Vara Federal de Aracaju – Sergipe com efeito em todo o território nacional. No entanto tal questão foi recentemente solucionada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 1075 (Recurso Extraordinário (RE) 1101937)” e que “a questão constitucional posta em exame ultrapassa os interesses específicos das partes, sendo relevante sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Evidente que o julgamento deste Recurso Extraordinário trará repercussão geral aos aposentados e pensionistas em situação idêntica” (fls. 3-4, e-doc. 77). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria a agravante. 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão da agravante e rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.218.805-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI n. 858.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão em torno do início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário implica rever fatos e provas, o que é inviável ante a incidência da Súmula/STF 279. II – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 982.350-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.4.2017).



    7. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos da agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora